Tribunal: TJDFT
Processo: 0727419-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727419-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Francisco Pereira da Silva Embargados: Terapia Bar e Restaurante Ltda – ME Roberval Pereira da Silva Robson Pereira da Silva EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Francisco Pereira da Silva (Id. 25330898) contra o acórdão (Id. 24979230) que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelos ora embargados (Terapia Bar e Restaurante Ltda – ME e EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda – ME). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator